Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741969-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: CECILIA MARIA DIAS TELLECHEA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que o Juízo a quo proferiu nova decisão na qual menciona ter tornado sem efeito a decisão agravada o que teria o condão de fulminar o interesse recursal diante da aparente perda de perda de objeto. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar de maneira justificada acerca de eventual manutenção do interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator